Tribunal: CARF
Processo: 10480.901839/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901839/2013-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL-ALCOOLQUIMICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de COFINS não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Jorge Luis Cabral
(substituto integral), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerado pelo programa
PER/DCOMP no 04490.08745.310512.1.3.04-0533, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS não cumulativa (código 5856), do período de apuração
31/01/2005, recolhida em 15/02/2005, no valor do crédito original utilizado na data de
transmissão de R$ 56.299,11.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901839/2013-98
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.375 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901839/2013-98

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, conforme relatado na decisão recorrida, em síntese:
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva, o contribuinte afirma inicialmente que
almeja "demonstrar a licitude do crédito e a possibilidade da retificação do código do
tributo na compensação". Mais adiante, alega o seguinte:
- "o crédito não homologado decorre do recálculo da COFINS NÃO CUMULATIVA",
sendo que "na época, por equívoco, a requerente não retificou a DCTF";
- torna-se imprescindível a realização de perícia, para que reste comprovado o quantum
do valor apurado da Contribuição e porque o Despacho Decisório não considerou o
cálculo apresentado por meio do Dacon retificador;
- a perícia requerida "tem como objetivo demonstrar, através de Balancetes para
apuração do débito e das Notas Fiscais de aquisição dos insumos, que as compras foram
efetuadas para serem utilizadas no processo de industrialização";
- de acordo com o princípio da verdade material, o julgador pode e deve buscar todos os
elementos necessários ao seu convencimento, sendo necessária a realização de perícia
"nos documentos acostados";
- pelos princípios da finalidade, razoabilidade e ampla defesa, postos na Lei no 9.784, de
1999, não se pode negar a realização de diligência ou perícia, quando essencial ao
deslinde da controvérsia;
- a diligência e a perícia têm como objetivo demonstrar: "I) apuração do crédito da
COFINS não cumulativa; II) que os insumos adquiridos foram utilizados no processo de
industrialização; III) que as Notas Fiscais comprovam a origem do crédito"; Apresenta
seis quesitos e indica assistente técnico para a perícia, requerendo ao final seja
homologada a compensação e protestando provar o alegado mediante "todos os meios
de prova em direito admitidas, principalmente juntada posterior de novos documentos,
perícias contábeis, inspeções judiciais, enfim, tudo o que for necessário para se
asseverar o ora expendido".

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade e pleiteando a juntada de documentação comprobatória..

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.375 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901839/2013-98

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da COFINS não cumulativa, do período de apuração de janeiro de 2005, relativo a aquisição de
insumos utilizados no processo de industrialização. Juntou em sede recursal planilhas com a
composição do cálculo, detalhamento dos créditos do PIS e da COFINS e cópias de fls. Do
Razão Analítico às fls 29/66.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que os débitos foram
declarados em DCTF.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.375 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901839/2013-98

Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
houve a retificação da DCTF anteriormente à apresentação da PERDCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito pleiteado, quando tal
questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados aos autos, planilha com a composição
dos créditos e cópia do razão Analítico, são indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam
os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de COFINS não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/01/2005, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados ;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.375 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901839/2013-98

b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 74
DF CARF MF
Original